Tribunal: TJDFT
Processo: 0722904-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722904-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, na ação de conhecimento n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 (dissolução societária parcial), movida em desfavor de KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, EWERTON TORREÃO DE FREITAS MEDEIROS e NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREÃO, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida (retomada de pagamento mensal direcionado aos agravantes em função da mudança de São Paulo para Brasília, em valor reajustado) – ID 27369579, origem. Em suas razões (ID 27369577), os agravantes se afirmam detentores de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da empresa KHENOSIS, tendo exercido, durante anos, atividades essenciais ao desenvolvimento da sociedade empresária. Aduzem que, não obstante o crescimento da instituição e o consequente aumento da clientela e do faturamento, nunca receberam qualquer reajuste em sua remuneração mensal (R$ 15.000,00). No entanto, segundo alegam, em fevereiro do ano corrente, os sócios administradores (requeridos) decidiram cessar injustificadamente os pagamentos mensais, que constituíam a única fonte de renda da família. Esclarecem que, ao contrário do abrangido previamente nos autos, tal remuneração foi estabelecida pelo sócio administrador agravado pelo fato de terem deixado a cidade de São Paulo (e a estabilidade lá construída) para auxiliar na sociedade familiar constituída em Brasília – ou seja, não se confundiria com repartição dos lucros, a qual, alegam, sequer era realizada. Afirmam, ainda, que tal quantia tampouco corresponderia a contraprestação pelo exercício laboral exercido na empresa – até mesmo porque, se assim fosse, o pagamento teria sido interrompido em momento anterior. Argumentam que o real motivo do cessar dos pagamentos foi o ajuizamento da ação de dissolução parcial de sociedade. Nessa linha, retomam argumentação de que a culpa pela dissolução deve ser imputada ao Sr. Ewerton Torreão de Freitas Medeiros (sócio administrador), apontando como motivos: a) sonegação de informações empresariais; b) distribuição incorreta dos lucros; c) ausência de reajuste da compensação financeira mensal; d) assédio moral. Por fim, reiteram que o valor é essencial à subsistência do núcleo familiar – o qual conta com duas crianças menores, uma com necessidades especiais e tratamentos de saúde em andamento – haja vista representar a única fonte de renda. Discorrem sobre a urgência na retomada dos pagamentos. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo a fim de obstar/desconsiderar “a conclusão/interpretação de que as remunerações mensais tem natureza de distribuição de lucros ou contraprestação a serviços prestados pelos agravantes, como se vê na decisão agravada no juízo “a quo” (extra petita), para que, assim, seja reconhecido que as remunerações mensais se dão em razão dos sócios agravantes terem deixado sua cidade (São Paulo), onde tinham uma vida e empregos estáveis (com remunerações equivalentes a esta remuneração de 15 mil reais), para auxiliar na sociedade constituída em Brasília/DF, e que seja arbitrada como culpa do sócio administrador a necessidade do presente litígio, uma vez que os sócios, que são irmãos, têm como nítida a quebra da afeição social, ante as diversas decisões unilaterais e arbitrárias do sócio administrador agravado (Ewerton)”. Requerem, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a retomada dos pagamentos mensais, incluindo-se os meses em atraso (fevereiro/2021 a julho/2021), até o julgamento da ação originária. Subsidiariamente, a fim de garantir a reversibilidade da medida, seja determinada a futura compensação do que vier a ser pago com os haveres apurados ou lucros retidos pelo administrador. No mérito, postulam a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 27521818). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Conquanto demonstrada a relação societária havida entre as partes e a distribuição das quotas sociais, as demais alegações – designadamente aquelas respeitantes à forma segundo a qual pactuados os pagamentos direcionados aos agravantes – não estão suficientemente esclarecidas. Consoante já registrei por ocasião da liminar no Agravo de Instrumento n.o 0707788-23.2021.8.07.0000 (visando tutela de idêntico teor), os documentos trazidos aos autos pelos próprios recorrentes – em especial, as correspondências e mensagens eletrônicas – apontam para um hiato de 15 meses no exercício das atividades que estes alegam ter desempenhado. Ademais, embora as declarações de imposto de renda de ID 83884704 (referentes aos anos de 2018 e 2019) exprimam os valores narrados na peça recursal, a ausência de dados referentes ao ano de 2020, somada à circunstância supramencionada (eventual descontinuidade das atividades prestadas pelos recorrentes), afasta a verossimilhança da alegação de repentina interrupção de pagamentos. Registra-se, ainda, que os contracheques acostados aos autos indicam o recebimento de aproximadamente um salário-mínimo a título de pró-labore, quantia muito inferior à indicada pelos recorrentes. Ainda que desconsiderados tais fatores nesta nova análise – pois os recorrentes afiançam que as quantias em debate não eram recebidas a título de contraprestação pelos serviços ou distribuição dos lucros – não é possível atingir as particularidades que regiam tais pagamentos, isto é, como fora ajustada a obrigação entre as partes (condições, marco final, dentre outros). É dizer, os agravantes se limitam a articular que o valor era pago em função de “terem deixado sua cidade (São Paulo), onde tinham uma vida e empregos estáveis (com remunerações equivalentes a esta remuneração de 15 mil reais), para auxiliar na sociedade constituída em Brasília/DF” – nada obstante, tal afirmação, desacompanhada de maiores dados/elementos, e aliada à declaração de que o valor não correspondia a contraprestação pelo trabalho, sequer a participação nos lucros na empresa, não goza de força jurídica a amparar o pedido, já que, por si, não revela explícitos contornos obrigacionais. Desse modo, em que pese a sensibilidade da questão, não vislumbro elementos capazes de ensejar o deferimento da medida nesta etapa processual – sendo razoável, ao menos por ora, a manutenção do v. decisum. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator